Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-39.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012165-39.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VERCINA PEREIRA BRAGA - CPF: 883.019.901-04 (AGRAVADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012165-39.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VERCINA PEREIRA BRAGA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Vercina Pereira Braga e concedeu-lhe o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. O agravante sustenta que a decisão contrariou a perícia judicial, que não constatou prejuízo efetivo à capacidade laboral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao conceder o benefício de auxílio-acidente, contrariou as conclusões da perícia judicial e os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente não exige incapacidade total, mas apenas redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial reconheceu a existência de limitação moderada nos movimentos do pé esquerdo da autora, o que compromete a execução de sua função como
faxineira/auxiliar de serviços gerais
, que exige esforço físico prolongado.

5.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode embasar sua decisão nas demais provas dos autos, nos termos do artigo 479 do CPC.

6.

O entendimento adotado na decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o Tema 416, que determina que o auxílio-acidente deve ser concedido sempre que houver redução da capacidade laboral, independentemente do grau da lesão.

7.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão.

2.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode valorar outras provas para formar seu convencimento, desde que fundamentadamente.

3.

A decisão monocrática fundamentada não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 479 e 489; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; STJ, REsp nº 1112886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, DJe 12/02/2010; STJ, AgInt no AREsp nº 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012165-39.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VERCINA PEREIRA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID

263167295
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1012165-39.2024.8.11.0002, interposto por
Vercina Pereira Braga
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo,
para reformar a sentença e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois contrariou as conclusões da perícia judicial, que atestou a inexistência de prejuízo efetivo à capacidade laboral da autora.

Menciona que, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não apenas a presença de sequela anatômica.

Pontua que, o juiz não pode afastar o laudo pericial sem motivação técnica adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 479 do CPC.

Ressalta que, o entendimento adotado pela decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Tema
416
, que exige comprovação do impacto funcional da sequela na atividade exercida pelo segurado.

Para fins de prequestionamento, pugna pela manifestação expressa dos
artigos 93, IX, da CFRB, 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil e o artigo 86 da Lei n° 8.213/91.

Por essas razões, requer o
provimento do Agravo Interno
,
com a consequente
reforma da decisão monocrática
, para que seja restabelecida a sentença de
improcedência

do pedido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 266083772), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012165-39.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VERCINA PEREIRA BRAGA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID

263167295
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1012165-39.2024.8.11.0002, interposto por Vercina
Pereira Braga
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o Agravante sustenta que a decisão impugnada merece reforma, pois
contrariou a perícia judicial, que não constatou redução da capacidade laboral.

Enfatiza que, o

art. 86 da Lei nº 8.213/91
exige esse prejuízo, e não apenas a existência de sequela. Além disso, o afastamento do laudo pericial sem motivação técnica viola a
CF (art. 93, IX) e o CPC (art. 479)
, divergindo da jurisprudência do
STJ (Tema 416)
.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora o laudo pericial não tenha constatado a redução na capacidade laboral; reconheceu a existência de uma limitação moderada nos movimentos do pé esquerdo. Essa limitação, ainda que não tenha sido considerada incapacitante pelo perito, compromete a execução da função da autora como faxineira/auxiliar de serviços gerais, pois exige esforço físico prolongado.

Ademais, a própria legislação previdenciária não exige incapacidade total, mas apenas uma redução na capacidade para o trabalho habitual. A decisão de primeira instância desconsiderou esse ponto ao negar o benefício.

Por outro lado, cumpre ressaltar de que
o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão nas demais provas dos autos, nos termos do art. 479 do CPC/2015.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Vercina Pereira Braga
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente nº 1012165- 39.2024.8.11.0002 julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pela apelante.

Da análise dos autos, observa-se que a autora/apelante ajuizou ação previdenciária, sustentando que em 09-01-2022, foi vítima de um acidente de trabalho, que resultou em fratura do tornozelo.

Diz que, em razão desses fatos, pleiteou administrativamente a concessão de benefício previdenciário, que restou deferido em 21-01-2022; todavia, cessado em 31-10-2022.

No entanto, permaneceu com a incapacidade laborativa, motivo pelo qual, interpôs a presente ação, pleiteando a concessão do auxílio-acidente.

A perícia médica oficial foi realizada em
24-05-2024
e o Laudo pode ser conferido no ID 259231175.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a Autora.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se a Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo a Autora o direito ao auxílio-acidente.

O cerne do presente recurso cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente ou subsidiariamente aposentadoria por invalidez.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 259231175, emitido pelo
Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753
, asseverou a expert:

[...]

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo
limitação moderada na eversão/inversão do pé esquerdo, estando preservado as demais mobilidade articulares, sem sinais flogísticos ou instabilidade
. Apresenta cicatriz cirúrgica na face medial e lateral do tornozelo esquerdo, sem sinais flogísticos.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. No dia 09 de janeiro de 2022
.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente

Resposta: Apresenta sequela de fratura do tornozelo esquerdo, consolidada clinicamente
.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida
.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada
.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame radiológico.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico na fl. 40.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre a data do acidente a outubro de 2022, conforme relatórios médicos.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

[...]. [Destaquei]

Por fim, concluiu o Expert:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Contudo, embora o laudo pericial, concluiu que em razão de
a enfermidade que acomete a autora (fratura do tornozelo esquerdo), não a impediria para exercer a mesma atividade que habitualmente exercia (auxiliar de cozinha), ou ainda, reduziria a sua capacidade laboral, observa-se; todavia, que há

limitação moderada na eversão/inversão do pé esquerdo, estando preservado as demais mobilidade articulares, sem sinais flogísticos ou instabilidade
.

Evidente, portanto, que há redução da capacidade laboral, tendo em vista a restrição ao exercício das atividades que desempenhava quando do surgimento das lesões por acidente de trabalho.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEVIDA. MODIFICAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia na análise da higidez da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia ré à concessão do beneficio de auxílio-acidente, nos termos do Art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2.
No caso dos autos, o autor sofreu acidente de trabalho, decorrente de sua função de motoboy, que resultou em sequelas de limitação leve na flexo-extensão do tornozelo direito, com limitação moderada na eversão e leve na inversão do pé direito, que dificultaria o carregamento de peso excessivo
. Tais sequelas são de natureza permanente, havendo conclusão, ao final do laudo pericial, pela redação da capacidade laboral do autor. 3. Assim, verificada a qualidade de segurado empregado, a existência de lesões consolidadas após acidente de trabalho, bem como atestada a redução da capacidade laboral para o trabalho habitualmente exercido, entende-se pelo preenchimento dos requisitos necessário para a concessão do benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, previstos no Art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O mero cancelamento ou indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício, não estão aptos a gerar o direito à indenização. Precedentes do TJ/CE. 5. Não obstante, merece reforma o capítulo da sentença que trata dos consectários legais, devendo ser aplicada a tese firmada pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 905/STJ), e, a partir do dia 09 de dezembro de 2021, o disposto no Art. 3º da EC nº 113/2021. 6. Por fim, nos termos do Art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para após liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida, observando-se o disposto na Súmula 111 do STJ. 7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em conhecer da Remessa Necessária para negar-lhe provimento e conhecer da Apelação Cível para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora

(TJ-CE - APL: 01373055420188060001 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022). [Destaquei]

Assim, a incapacidade é classificada como parcial, eis que possibilita o desempenho pela autora das atividades exercidas na época do acidente, contudo, com limitações descritas no laudo, eis que para exercer suas funções deve utilizar mais esforços físicos e mecanismo compensatório. Ainda, concluiu tratar-se de limitação permanente, em face da consolidação da lesão, confirmando, assim,
o déficit funcional sustentado pela parte autora
.

Além disso, o fato de
a lesão ser mínima ou em grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

(...) Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência de o julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a retificação da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Saliente-se, ainda, que não é necessária a constatação de incapacidade laboral da requerente como no presente caso, mas tão somente a sua redução decorrente de sequelas advindas de acidente de qualquer natureza.

Nesse contexto, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

Além do mais,
o art.
86
da Lei
8.213
/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à
concessão
de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou
concessão
de outro
benefício
, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sobre o auxílio-acidente, leciona Sérgio Pinto Martins:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei nº
8.213
/91). Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro.

Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Mostra o art.
86
da Lei nº
8.213
que o acidente é de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença profissional. Isso evidencia que tanto faz se o segurado se acidenta no trabalho ou fora dele, pois terá direito ao auxílio-acidente. Acidente de qualquer natureza tem de ser interpretado de acordo com a condição mais favorável ao segurado. Dessa forma, será pago auxílio-acidente se decorrer de acidente comum (de qualquer natureza). Mesmo assim, só serão beneficiários da referida prestação os segurados empregados, trabalhador avulso e especial
."

(in Direito da seguridade social, 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 433)

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
31-10-2022,
nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
devendo ser observada a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbenciais, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus de
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; todavia, devem incidir sobre o valor da condenação.

Isso porque, os honorários sucumbenciais
devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. A aplicação desta última base de cálculo só é adequada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO QUANTO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Pela redação conferida ao § 2º, do art. 85 do CPC/2015,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, esta última somente pode ser aplicada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou não houver condenação, situação não verificada nos presentes autos
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apelação 03891885820148090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2018) [Destaquei]

In casu
,
considerando o provimento do recurso, e, consequentemente a inversão do ônus de sucumbência,
o INSS deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo
85
,
§§ 3º
,
5º
e
11
, do
CPC
, devendo ser observada, no momento, o disposto n
a Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Vercina Pereira Braga
, para reformar a sentença e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
devendo ser observada a prescrição quinquenal.

[...]. [Destaquei]

Por fim, no que tange a alegação de que
o juiz não pode afastar o laudo pericial sem motivação técnica adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 479 do CPC, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, não há que se alegar ausência de fundamentação, posto que, conforme observado, analisou-se o pleito formulado e houve a demonstração de seu convencimento sobre a questão apresentada, concluindo esta relatora pela procedência da ação.

Desta forma, infere-se inexistir desrespeito ao artigo
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, haja vista a existência de fundamentação, ainda que concisa, que significa breve, sucinta.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,

e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025